Tribunal: TJDFT
Processo: 0715539-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).

2. De fato, embora haja legitimidade tanto do DF quanto do IPREV para responder a demanda, em razão de este ser ente da administração indireta daquele, a responsabilidade do ente distrital é de natureza subsidiária (§ 2o do artigo 4o da Lei Complementar Distrital no 769/2008).

3. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para reconhecer que a responsabilidade do DF é subsidiária.

4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.